Tribunal: TJDFT
Processo: 0718198-79.2022.8.07.0009
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-19
Data de publicação: 2024-12-19

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO. TRANSAÇÃO ANTERIOR À CITAÇÃO. AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR. IMPOSSIBILIDADE DE SUSPENSÃO. EXTINÇÃO DO PROCESSO. RECURSO DESPROVIDO.
1. Na presente hipótese a autora pretende obter a desconstituição da sentença que extinguiu a relação jurídica processual nos termos do art. 485, inc. IV, do Código de Processo Civil, ao fundamento da perda superveniente do interesse processual, em virtude da transação celebrada entre as partes antes da citação. 2. A celebração de transação entre as partes antes da angularização da relação jurídica processual não pode subsidiar a pretendida suspensão do curso do processo.
3. As regras que disciplinam a suspensão do curso do processo, previstas nos artigos 313, inc. II, e 922, ambos do Código de Processo Civil, pressupõem a citação válida do réu ou do devedor.
4. Diante da ausência de capacidade postulatória, a mera aposição da assinatura dos devedores no termo de transação não supre a ausência de citação válida.
5. Apelação conhecida e desprovida.